Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade às apeladas para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, em contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Maria Anastácia Vallim Fonseca Moura. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora